Tribunal: TJES
Processo: 5000631-09.2023.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000631-09.2023.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEDSON GOMES VIANA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000631-09.2023.8.08.0015

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: NEDSON GOMES VIANA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO e outros.

JUÍZO DE ORIGEM: CONCEIÇÃO DA BARRA – 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Primeiramente, verifico que o autor preenche os requisitos legais, razão pela qual defiro o pedido de gratuidade de justiça.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por NEDSON GOMES VIANA em face da sentença de ID 15659303, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por incompetência dos juizados especiais cíveis, acolhendo a preliminar de complexidade da causa devido à suposta necessidade de perícia grafotécnica (art. 51, II da Lei n.º 9.099/95).

A demanda versa sobre a
declaração de inexistência de débitos referentes a empréstimos consignados firmados com três instituições financeiras distintas (Banco Pan, Banco Itaú e Banco Bradesco),
os quais o autor alega não ter contratado, sustentando a ocorrência de fraude e vício de consentimento.

No curso da instrução, destaca-se que na audiência de conciliação realizada em 19/03/2025, ID 15659302, não houve acordo, e, crucialmente,
o patrono do segundo requerido (Banco Itaú) pugnou expressamente pela designação de audiência de instrução e julgamento para colheita do depoimento pessoal da parte autora
, enquanto as demais partes pediram o julgamento antecipado.

A sentença, contudo, baseou-se na premissa de que a verificação da autenticidade das assinaturas exigiria prova técnica incompatível com o rito da Lei 9.099/95, extinguindo o feito.

O autor, irresignado, interpôs recurso inominado (ID 15659304) pugnando pela anulação da sentença, defendendo a competência do Juizado e a aplicação da inversão do ônus da prova.

É o breve relato.

Após a análise detida dos autos, a irresignação da parte autora merece acolhida, devendo ser reformado o entendimento do juízo
a quo
que extinguiu o feito com base na incompetência dos Juizados Especiais Cíveis pela complexidade da causa. Explico.

A controvérsia central dos autos reside na
validade de contratos de empréstimo consignado que a parte autora, pessoa idosa, alega desconhecer ou não ter anuído de forma livre e consciente.

Nesse contexto, a extinção prematura do feito
– fundamentada exclusivamente na necessidade de perícia grafotécnica para aferir a autenticidade das assinaturas
– não se sustenta quando se observa que a causa de pedir abarca a tese de vício de vontade e falha no dever de informação, e não apenas a falsidade material do documento.

Convém salientar que no microssistema dos Juizados Especiais, regido pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, o magistrado dispõe de liberdade para conduzir a instrução probatória e formar seu convencimento através de outros elementos, tais como a análise documental do acervo probatório e, essencialmente, a prova oral.

Assim, a exigência de perícia técnica, neste contexto, mostra-se desproporcional e contrária ao acesso à justiça, mormente quando a verificação da regularidade da contratação pode ser aferida pela análise das circunstâncias fáticas que envolveram o suposto negócio jurídico, como o local da contratação, a forma de abordagem e a clareza das informações prestadas ao consumidor hipervulnerável.

Ademais, compulsando os autos, verifica-se que a instrução processual não foi exaurida de maneira satisfatória, havendo requerimento
expresso
de produção de prova que foi ignorado pela sentença terminativa.

Conforme registrado na ata de audiência de conciliação de ID 15659302, o patrono da segunda requerida pugnou
especificamente

pela designação de audiência de instrução e julgamento para a colheita do depoimento pessoal da parte autora
. Tal meio de prova revela-se de fundamental importância para o deslinde da causa, pois permitiria ao juízo perquirir sobre a real intenção do contratante, a eventual existência de dolo, coação ou erro substancial, bem como esclarecer a dinâmica dos fatos narrados na exordial, elementos estes que dispensam a rigorosa análise técnica de um perito grafotécnico e prestigiam o princípio da oralidade.

Portanto, ao obstar a produção da prova oral requerida e extinguir o processo sem adentrar ao mérito, o juízo de origem incorreu em
error in procedendo
, configurando cerceamento de defesa e violando o devido processo legal.

A causa encontra-se madura para a instrução, mas não para o julgamento imediato, sendo imperioso o retorno dos autos à origem para que se viabilize a abertura da fase instrutória, com a realização da audiência de instrução e julgamento, permitindo-se a oitiva da parte autora e, se necessário, de testemunhas, a fim de que se apure a existência ou não de vício de vontade na celebração dos negócios jurídicos impugnados, garantindo-se, assim, a prestação jurisdicional efetiva e adequada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença de ID 15659303, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a designação de audiência de instrução e julgamento para a colheita de depoimento pessoal e demais provas pertinentes, proferindo-se, ao final, novo julgamento de mérito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)